Tribunal: TJES
Processo: 5009841-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009841-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HELIO BORGES PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009841-39.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: HELIO BORGES PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HELIO BORGES PEREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que recebeu a proposta de uma vendedora da requerida ofertando o plano familiar para quatro linhas telefônicas, além de internet. Destaca que após receber a fatura observou que foram incluídas apenas três linhas telefônicas, bem como o titular do plano era seu cunhado. Informa que não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente. Busca, assim, seja autorizada a migração da linha (27) 99835-7300 para a modalidade pré-paga, bem como seja retirada sua titularidade do plano, além de ativação das linhas (28) 99918-3331 e (27) 99950-3959, de forma que a primeira seja titular e danos morais.

Em contestação (ID 8704281), a requerida informa que foi contratado o plano VIVO TOTAL ESSENCIAL para a linha fixa (27) 3153-5671 e a linha móvel (27) 99835-7300, além das linhas (27) 99950-3959 e (28) 99918-3331 habilitadas no plano VIVO CONTROLE 6GB III, havendo posteriormente migração para outro plano a pedido do autor.

A sentença (ID 8704441) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTES
os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR
a Decisão de ID n° 32094688 para que a requerida promova a migração da linha n° 7 99835-7300 para o plano pré-pago, a permanência do contrato com apenas as linhas de n° (28) 99918-3331, figurando como titular e o n° (27) 99950-3959 como dependente, a ativação dos serviços de telefonia móvel e demais serviços, assim como a Banda Larga;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8704444), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais. Em caso de manutenção, pretende sua redução. Questiona, ainda, o valor das astreintes.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8704449), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observo que o recurso apresentado pela recorrente padece de dialeticidade em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada, reproduzindo parte da defesa. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se da mesma fundamentação deduzida em defesa. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação.

Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na parte não prejudicada do recurso, referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 500,00/dia para migração de linhas), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)